Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-89.2017.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-89.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADIR ARENHART - CPF: 475.112.739-04 (APELANTE), CARLOS EDUARDO RANIERO - CPF: 287.746.748-11 (ADVOGADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), GUSTAVO MOLINA CRUZ - CPF: 328.940.658-09 (ADVOGADO), JULIANA APARECIDA MOLLMANN - CPF: 925.812.931-87 (APELADO), ANDERSON VALENTE ARAUJO - CPF: 315.156.651-00 (ADVOGADO), NATALIA VILELA DE ASSIS - CPF: 456.596.788-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. J. M. R. (APELADO), E. V. M. R. (APELADO), JULIANA APARECIDA MOLLMANN - CPF: 925.812.931-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIDA - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – VALIDADE DO ACORDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não há qualquer evidência de que a manifestação de vontade da parte autora foi maculada no momento da celebração do acordo homologado judicialmente e não se desincumbindo a autora do ônus que lhe atribui o art. 373, I do CPC/15, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ADIR ARENHART em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos n.º 1000385-89.2017.8.11.0021 – Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais – proposta em face e JULIANA APARECIDA MOLLMANN e OUTROS – julgou improcedente referida ação e, condenou o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que em 07/04/2017 promoveu “ação anulatória c/c indenização por danos materiais” em face dos Apelados, em razão de acordo entabulado entre as partes, que posteriormente, teve por extinto o motivo q originou referida obrigação.

Que o acordo teve como origem um acidente de trânsito ocorrido em 22.11.2012, quando o Senhor Edilson Gonçalves Ribeiro que estava conduzindo um veículo de sua propriedade colidiu com a traseira de um reboque que pertencia ao Apelante e, que, infelizmente, culminou em seu óbito.

Assevera que a Sra. JULIANA, ora Apelada, que na época mantinha união estável com a vítima e representando também seus filhos, ingressou com ação de indenização por danos morais e materiais, sendo, portanto, entabulado um acordo entre as partes litigantes.

Contudo, concomitantemente, fora proposta denúncia pelo Ministério Público em desfavor do Apelante, que resultou na absolvição sumária do réu por culpa exclusiva da vítima. Assim sendo, a investigação apurada pelo Ministério Público concluiu que o acidente e falecimento do Senhor Edilson não fora ocasionado pelo Apelante, não devendo ser lhe atribuído nenhuma responsabilidade na esfera patrimonial, cível e criminal.

Assim, que ingressou em juízo com o objetivo de anular o acordo entabulado equivocadamente, bem como a restituição dos valores que já foram pagos, requerendo a situação “status quo ante”, uma vez que, conforme averiguado, o Apelante não teve culpa no evento que culminou a morte do Sr. Edilson.

No entanto, que referida ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de impossibilidade de arrependimento unilateral do acordo entabulado judicialmente, haja vista a inexistência de ilegalidade no negócio jurídico celebrado, bem como a inexistência de demonstração de provas que pudesse acarretar na nulidade, ora pleiteada.

Que referida decisão deve ser reformada, uma vez que Apelante, fora absolvido sumariamente do processo criminal em decorrência de acidente de trânsito, por culpa exclusiva da vítima, não sendo possível imputar qualquer responsabilidade ao Recorrente existindo, pois, condição e necessidade de reforma.

Sustenta que evidenciou em sua peça vestibular a existência de documentos e provas que necessitavam da suspensão do processo de indenização na esfera cível, com objetivo de aguardar o desfecho do processo que tramitava na esfera criminal, sendo que, nesse caso em específico, a sentença penal faz prova necessária para resolução do caso em questão.

Assevera que não se faz razoável, nem mesmo justo, que a demanda seja resolvida sem o exaurimento de todas as vias de defesa que se fazem pertinentes. O julgador só pode indeferir o pedido de produção de provas nos casos expressamente previstos no Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 464, parágrafo 1º, incisos I, II e III, não configurados no caso em tela.

Que os fatos precocemente analisados foram insuficientes para o acertado convencimento e deslinde justo da presente ação.

Suscita
preliminar de anulação da sentença por cerceamento de defesa,
para tanto, alega que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente fatos e argumentos articulados pelo réu, ora Apelado, sem permitir ao Apelante o exaurimento de todos os meios de provas de que dispõe para sua defesa.

Assevera, que mesmo deixando evidente que existiam documentos e provas que necessitavam da suspensão do processo civil, para que pudesse aguardar o desfecho do processo criminal, o mesmo não ocorreu. Sendo assim, nesse caso, a sentença penal faz prova necessária para a deslinde da ação.

Afirma que não foi oportunizada ao Apelante a produção de provas que, certamente, iriam corroborar sua tese, sustentada quanto à necessidade de declarar a nulidade do acordo entabulado entre as partes, face a absolvição sumária do apelado por culpa exclusiva da vítima.

Que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento e a não concessão da dilação probatória, bem como a análise prematura dos fatos alegados, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ocasionando “error in procedendo”, acarretando, portanto, na nulidade da sentença prolatada.

No mérito, discorre sobre os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil.

Ainda, que caso venha a ser analisado sob a ótica da responsabilidade objetiva, mister a comprovação dos danos sofridos e do nexo de causalidade com a conduta lesiva, podendo tal dever de indenizar ser excluído, se restar demonstrado que o dano resultou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou ainda se resultou de caso fortuito ou força maior, como ocorreu no caso tem tela, haja vista a comprovação inequívoca por meio de laudo técnico pericial que o Apelante não motivou o acidente de trânsito.

Sustenta a inexistência de conduta ilícita por parte do Apelante, conforme comprovado por meio do processo criminal sob o código nº 87299 em que fora proferida sentença com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, absolvendo o réu, ora apelante de forma sumária por culpa exclusiva da vítima, determinando o arquivamento dos autos.

Que o laudo de exame pericial em local de tráfego concluiu que a causa determinante do acidente foi à ausência de percepção/reação do veículo guiado por Edilson (vítima) associada ao comportamento perigoso e empreendido pelo mesmo ao trefegar pela faixa em sentido contrário quando as condições de segurança não lhe eram favoráveis.

Assim, que excluída a responsabilidade penal, impõe-se também a exclusão da civil. Não incorrendo o Apelante em negligência, imprudência ou imperícia no evento, não está, e nunca esteve obrigado a indenizar, por total ausência dos requisitos exigidos pelo Código Civil.

Destaca que, ainda, que se entenda que a lide deva ser decidida sob a ótica da responsabilidade objetiva, o que se admite apenas por amor ao debate, houve culpa da vítima, uma vez que a causa determinante do acidente foi à ausência de percepção/reação do veículo guiado por Edilson (vítima) associada ao comportamento perigoso e empreendido pelo mesmo ao trefegar pela faixa em sentido contrário quando as condições de segurança não lhe eram favoráveis.

Destaca, que foi homologado acordo obrigando o Apelante ao dever de indenizar quando ainda não havia sido proferida sentença penal absolutória a qual já transitada em julgado absolveu o Apelante sumariamente por culpa exclusiva da vítima, ante a ausência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do Recorrente, não podendo, portanto, ser civilmente responsabilizado pelos danos advindos do evento morte no acidente em que se viu envolvido, porém não deu causa, inexistindo, pois, nexo de causalidade.

Que evidenciou em sua peça vestibular a existência de documentos e provas que necessitavam da suspensão do processo de indenização na esfera cível, com objetivo de aguardar o desfecho do processo que tramitava na esfera criminal, sendo que, nesse caso em específico, a sentença penal faz prova necessária para resolução do caso em questão.

Que o acordo firmado ocorreu quando ainda não havia sido proferida sentença penal absolutória, sendo assim, com o resultado da sentença criminal que excluiu a responsabilidade do Apelante, impõe-se também a exclusão da civil.

Requer, recebido e apreciado o presente Recurso de Apelação, bem como seja acolhida a preliminar suscitada com declaração de nulidade da r. decisum, retomando os autos ao juízo a quo.

Em não sendo entendimento, pugna pela reforma da decisão prolatada pelo Magistrado “a quo” na íntegra, a fim de que sejam acolhidos os pedidos do Apelante a fim de declarar a nulidade do acordo homologado entre as partes, bem como a restituição dos valores pagos equivalentes a 600 sacas de soja.

Seja a requerida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios em percentual não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado.

Contrarrazões (id. nº 97440656).

Parecer do Ministério Público (id. nº 114526489).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ADIR ARENHART em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos n.º 1000385-89.2017.8.11.0021 – Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais – proposta em face e JULIANA APARECIDA MOLLMANN e OUTROS – julgou improcedente referida ação e, condenou o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85%.

Incialmente, quanto a
preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa
, tenho quer referida preliminar não deve ser acolhida.

Verifica-se que neste tópico específico, o Apelante acaba falando sobre a ação indenizatória proposta pelos Apelados, para tanto transcreverei trechos de suas razões:

“A presente demanda ostenta complexidade que prescinde de instrução probatória para o mais acertado deslinde.
Desse modo, a recorrente evidenciou em sua peça vestibular a existência de documentos e provas que
necessitavam da suspensão do processo de indenização na esfera cíve
l
, com objetivo de aguardar o desfecho do processo que tramitava na esfera criminal, sendo que, nesse caso em específico, a sentença penal faz prova necessária para resolução do caso em questão.”(destaquei)

Extrai da ação de origem, que a ação indenizatória foi proposta pelos Apelados em 2013, sendo realizado acordo em audiência preliminar, vejamos (id.nº 97440570-pág.2):

“A requerida JULIANA APARECIDA MOLLMANN que, na época do acidente, mantinha união estável com a vítima, e representando também seus filhos menores, ingressou com Ação de Indenização cumulada com Danos Morais e Materiais (Processo n.º 188-93.2013.8.11.0021) juntamente com as outras duas filhas do falecido, LARISSA FARIA RIBEIRO e LETÍCIA FARIA RIBEIRO, esta última representada por sua genitora Sra. ELIZABETH FARIA GONÇALVES. Realizados alguns atos processuais foram designada audiência preliminar no dia 8 de outubro de 2013, tendo as partes celebrado acordo nos seguintes termos:

(...)”

Alega ainda:

“
Cumpre evidenciar ainda que, enquanto a ação de indenização proposta pela Apelada tramitava em juízo, concomitantemente fora proposta denúncia pelo Ministério Público em desfavor do Apelante, sendo que o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Água Boa, absolveu sumariamente o Sr. Adir no processo criminal
, uma vez que as provas existentes nos autos demonstram indubitavelmente que o acidente se deu por culpa exclusiva da vítima.

Contudo, mesmo o Apelante deixando evidente que existiam documentos e provas que necessitavam da suspensão do processo civil, para que pudesse aguardar o desfecho do processo criminal, o mesmo não ocorreu
. Sendo assim, nesse caso, a sentença penal faz prova necessária para a deslinde da ação.

Destaca:

Embora o juízo a quo tenha entendido, concessa venia, equivocadamente que a questão dos autos seria de direito, conclui-se que, em verdade, a questão necessitava aguardar o desfecho do processo que tramitava na esfera criminal,
sendo que, nesse caso em específico, a sentença penal faz prova necessária para resolução do caso em questão.

No que tange a ação penal, esta foi julgada em agosto/2015, vejamos (id.n.º 97740570-pág3):

“Concomitantemente, o MM. Juiz da Terceira Vara de Água Boa recebeu a denúncia do Ilustre representante do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, com base no Inquérito Policial n.º 1766-91.2013.811.0021 – 87299, Simp 001303- 032-2013, e tipificou a conduta do requerente no art. 302 da Lei 9.503/97 (Processo n.º 1766-91.2013.811.0021). Contudo, em 18 de agosto de 2015, referido processo findou-se com a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO REQUERENTE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal:”

Mister consignar que ação que foi analisado pelo juízo “a quo” e, que gerou a sentença (id.n.º 97440570-pág.4/6) objeto do presente recurso, foi a “ação anulatória de acordo judicial c/c indenização” n.º 100385-89.2017.8.11.0021 – proposta após a sentença absolutória penal, a qual, conforme se extrai dos autos ocorreu em 18/08/2015.

Portanto, as alegações contidas na preliminar de cerceamento de defesa não guardam nenhuma relação com a matéria ora debatida

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, referida preliminar.

Passo a análise de mérito.

Narra o autor em sua inicial, que em 22/11/2012 o Sr. Edilson Gonçalves Ribeiro, conduzindo seu veículo, colidiu com a traseira de um reboque que pertencia ao Requerente, vindo a óbito no próprio local.

Que a Agravada, Juliana Aparecida Mollmann, que na época tinha união estável com a vítima, e representante dos seus filhos ingressou com ação de indenização de danos morais e materiais (Proc. 188-93.2013.8.11.0021), juntamente com as outras filhas do falecido, Larissa Faria Ribeiro e Letícia Faria Ribeiro (esta representada pela genitora Elizabeth Faria Gonçalves).

Designada a audiência preliminar para o dia 08/10/2013, as partes celebraram acordo.

Que transitada em julgado a sentença homologatória, o Requerente deu início ao cumprimento do acordo.

Concomitantemente, o MM. Juiz da Terceira Vara de Água Boa recebeu a denúncia do Ilustre representante do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, com base no Inquérito Policial n.º 1766-91.2013.811.0021 – 87299, Simp 001303-032-2013, e tipificou a conduta do requerente no art. 302 da Lei 9.503/97 (Processo n.º 1766-91.2013.811.0021). Contudo, em 18 de agosto de 2015, referido processo findou-se com a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO REQUERENTE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Assim, propôs a ação de origem para que fosse declarado nulo o acordo firmado judicialmente; bem como a condenação dos requeridos a restituírem o que lhes foi pago indevidamente.

O juízo por sua vez decidiu (97440643):

No caso em voga, incontroverso nos autos que as partes entabularam acordo nos autos físicos de código n. 85673 (demanda cível), com sentença homologatória prolatada no dia 08.10.2013 e certidão de trânsito em julgado em 26.11.2013. Contudo, a parte requerente busca a anulação do acordo homologado, ao argumento que não pode ser civilmente responsabilidade pelos danos advindos do evento morte, haja vista que a sentença proferida nos autos de código n. 87299 (vara criminal) absolveu o requerente nos termos do artigo 386, inciso IV do CPP.

Sobre o tema, o artigo 840 do Código Civil prevê: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.”

Mais adiante o artigo 849 do Código Civil estipula:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

O doutrinador Flávio Tartuce em seu livro: Manual de Direito Civil, discorre: “A transação consiste no contrato pelo qual as partes pactuam a extinção de uma obrigação por meio de concessões mútuas ou recíprocas, o que também pode ocorrer de forma preventiva”.

Pelo teor dos artigos do Código Civil percebe-se que a nulidade da transação pode ser reconhecida quando for nula suas cláusulas (artigo 848 do CC) ou quando se tratar de litígio com trânsito em julgado, se não havia ciência de um dos transatores, ou quando se verificar a ausência de direito sobre o objeto da transação (artigo 850 do CC).

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que concluída a transação é impossível que qualquer das partes alegue o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo (Resp 1558015/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).

A hipótese dos autos demonstra a este Juízo mero arrependimento do requerente, o que não torna apto a anular o acordo anteriormente homologado, haja vista que o acordo celebrado nos autos n. 85673 abrangia direito disponível das partes, onde se verifica o preenchimento dos requisitos gerais de validade do negócio jurídico previstos no artigo 104 do CC.

Vislumbra-se também a ausência de qualquer vício de consentimento na manifestação de vontade das partes, uma vez que o acordo foi pactuado na presença de partes capazes e ainda, com o Ministério Público que na época atuou na proteção do direito dos menores.

(...)

Pois bem.

Inicialmente faz-se necessário de destacar que a reponsabilidade civil independe da criminal, art. 935 do Código Civil, vejamos:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Incontroverso nos autos o sinistro, bem como firmado entre as partes, onde o Apelante se comprometeu a pagar a título de indenização o montante de 5.750 sacas de 60kg de soja, em 11 parcelas, divididas em 5 parcelas anuais de 600 sacas, 5 parcelas de 500 sacas e uma de 250 sacas, vencendo a primeira em 30 de abril de 2014 (id.n.º 97440570-pág.3).

É cediço que é facultado as partes transigirem, de modo que, sendo as partes capazes, podem livremente manifestar sua vontade e, transacionarem.

Assim, celebrada a transação, constitui-se, no ato de sua assinatura, ato jurídico perfeito, não se admitindo arrependimento posterior de uma das partes. O desfazimento unilateral da transação somente pode ser obtido mediante anulação do ato jurídico negocial, exigindo para tanto, a prova de vícios de consentimento, hábeis a ensejar a anulação de negócio.

O Código Civil estabelece em seu art. 171
: “Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.” (destaquei)

Já o artigo art. 849 do Código Civil dispõe:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.

No caso ora em análise, não houve comprovação de erro na manifestação de vontade do Apelante, que foi assistido por profissional da advocacia quando de efetivação do acordo.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – CONCILIAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Na hipótese, não restou comprovado nenhum vício de consentimento na manifestação de vontade quando da celebração do acordo, não se desincumbindo a autora/apelante do ônus que lhe competia, o que ensejas a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do acordo homologado judicialmente.” (TJGO, RAC: 06167101520198090051, Relator: Des (a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021) (TJ-MT 10031725620188110086 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

Cabia ao Apelante avaliar o acordo, aceitando ou não as suas consequências; ademais, o referido acordo foi firmado perante o juízo por livre espontânea vontade do Apelante.

Não houve, portanto, comprovação de erro de consentimento nem violação ao princípio da amplitude de defesa na composição; assim não há que se falar em anulação.

Assim, considerando que não houve evidência de que a manifestação de vontade tenha sido maculada no momento da celebração do acordo, o qual, destaco, foi realizado no ato da audiência preliminar, e posteriormente devidamente homologado e, não desincumbindo o Apelante no ônus que lhe impõe o artigo 373, I do CPC, mantenho a sentença que julgou improcedente a ação anulatória.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantenho incólume a sentença hostilizada e, em observância ao art. 85, §11 do CPC majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022